Tribunal: TJDFT
Processo: 0749930-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação à petição de Id. n. 71266300. O processo já se encontra incluído em pauta de julgamento, oportunidade em que todas as questões de relevo serão submetidas à apreciação do Colegiado. Prossiga-se regularmente. Brasília, 05 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator